Tribunal: TJMT
Processo: 1017106-68.2020.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017106-68.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE FREITAS - CPF: 043.788.269-17 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DAYSE MARINHO DE OLIVEIRA - CPF: 028.395.004-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO POR TESTEMUNHAS E FOTOS RETIRADAS NO LOCAL –DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA IMPROCEDENTE –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a assinatura de testemunhas e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no 1017106-68.2020.8.11.0003, ajuizada por CARLOS EDUARDO DE FREITAS, julgou improcedente o pedido deduzido na reconvenção e parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com seguinte dispositivo:

“
Ex Positis
, e de tudo mais que dos autos consta
julgo procedente
o pedido inicial e
julgo improcedente
o pedido deduzido na reconvenção. Condeno a ré a restituir ao autor, na forma dobrada, referente aos débitos indevidos, o valor de R$330,00, totalizando o importe de R$660,00 - repetição do indébito. Observando o critério de razoabilidade, condições econômicas da requerida, bem como do requerente, evitando-se o enriquecimento sem causa, condeno a demandada a pagar à autora, a título de ressarcimento pelo dano moral que lhe causou, o montante de
R$7.000,00 (sete mil reais)
. Nos termos da Súmula n° 362 do eg. STJ, a contagem da correção monetária deve incidir desde a data do arbitramento, contudo, o cômputo dos juros de mora inicia-se a partir da citação válida. Condeno, ainda, a requerida aos pagamentos das custas processuais e honorários advocatícios, em favor do patrono da demandante, em verba que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”
(Id. 164899786).

Em suas razões, de Id. 164899789 -, a apelante sustenta que em cumprimento ao artigo 133 da Resolução 414/2010 da ANEEL, notificou a parte consumidora de todo procedimento, e consignou o direito de apresentar defesa administrativa, a qual sequer foi ofertada.

Aduz que a cobrança da fatura impugnada não foi feita de forma sumária, quiçá unilateral, mas seguiu os preceitos da legislação setorial aplicável, com elaboração de planilha de base de cálculo e devida apuração do período que perdurou a irregularidade. Discorre sobre a inexistência de comprovação dos danos morais, não passando os fatos noticiados pelo autor de mero dissabor não indenizável.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 164899793, por meio das quais o apelado requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

O serviço público de energia elétrica está abrangido pelo Código de Defesa do Consumidor, que estabelece normas de ordem pública e interesse social, segundo o disposto no artigo 1o da Lei no 8.078/90, razão pela qual devem ser observadas as regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao fornecedor.

Por sua vez, o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a parte autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que a fatura de recuperação foi gerada em valor não condizente com o efetivo consumo.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC. ”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3a ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

A propósito, já se manifestou está c. Câmara:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6o, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente. No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.03.2021).

No caso dos autos, ao contrário do que foi consignado pelo Julgador
a quo,
a parte autora não comprovou minimamente a falta de irregularidade do medidor, se insurgiu apenas quanto à inobservância ao contraditório no procedimento administrativo, sob o argumento de que a concessionária não procedeu com a notificação prévia a fim de oportunizar o acompanhamento da perícia realizada no medidor, a corroborar à falha no registro de consumo.

Lado outro, a concessionária se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de DESVIO DE ENERGIA, obedecendo à disciplina na Resolução n. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que o feito foi instruído com:

cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual consta a assinatura de testemunhas e inspetores, com a observação
“constatado que o medidor 3047174 esta com dois elementos inoperantes, L1 e L3, leitura 202, equipe chamou várias vezes o proprietário para acompanhar onde o mesmo se recusou. Medidor retirado para aferição
” (Id. 164899761 - pg. 01),

Comunicado de Subsituição do Medidor para aferição, indicando a data de hora da abertura do envelope; (Id. 164899761 - pg. 03)

Fotografias indicando as irregularidades encontradas, Laudo Elaborado pelo IPEMT - Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso; Historico de Ocorrências e o Demonstrativo de Cálculo e Carta de Notificação (Id. 164899761 - pg. 04 a 21).

Não bastasse isso, a irregularidade é atestada pelo histórico de consumo de Id. 164900884 apresentado pelo autor junto a inicial, onde se constata o aumento de consumo depois da troca do medidor.

Portanto, no caso não há que se falar em discussão acerca de prova da autoria da irregularidade, mormente em razão de que, comprovado o
desvio de energia
, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

No mais, configurada a legalidade da cobrança de débito resultante da alteração no medidor de energia elétrica, não há falar em indenização por danos morais.

Guardadas as particularidades dos casos, este é o entendimento deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA NO MEDIDOR – ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI – CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (Artigos 129 e 130, da Resolução Normativa no 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial. No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), o qual foi assinado pela esposa do cliente, juntou aos autos as fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, acostou memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo que após a inspeção passou a ser maior, o que legitima a cobrança realizada no presente feito”
(N.U 1000730-07.2017.8.11.0037, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, publicado no DJE 10/09/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSUMO NÃO FATURADO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – OBSERV NCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO DA ANEEL – COBRANÇA DA DIFERENÇA DEVIDA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Resolução Normativa ANEEL no 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita. Deve ser demonstrada nos autos a observância do devido processo legal administrativo, mediante obediência às disposições legais, bem como pelo efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa”
(N.U 1006287-46.2018.8.11.0002 DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2020, publicado no DJE 28/01/2020)

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se, por consequência, o ônus de sucumbência, com os honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023